Tribunal: TJES
Processo: 0006823-62.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006823-62.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSEMAR NICOLAU NETTO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA POLICIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações criminais interpostas em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou os recorrentes pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, CP), fixando as penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão para Maxwel e Josemar e 20 (vinte) anos para o réu Vinícius, todas a serem cumpridas em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade do julgamento por condenação lastreada exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial; (ii) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", CPP; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, bem como a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155, CPP).
4.
A decisão dos jurados se sustenta em provas judicializadas, como depoimentos colhidos em juízo e laudos periciais, não havendo violação ao devido processo legal.
5.
Havendo versão acusatória amparada em provas produzidas em contraditório, a decisão do júri deve ser preservada, em respeito à soberania dos veredictos (CF/88, art. 5º, XXXVIII).
6.
O testemunho indireto, quando corroborado por outros elementos probatórios, pode integrar o conjunto de provas apto a fundamentar condenação.
7.
A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos: premeditação da conduta, envolvimento dos réus com o tráfico de drogas e modo brutal de execução da vítima.
8.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal sem estar adstrita a cálculos matemáticos, desde que com fundamentação idônea, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
9
. Mantida a prisão preventiva em razão da gravidade concreta do crime, do vínculo dos réus com o tráfico de drogas e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312).
10.
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LV; CPP, arts. 155, 312 e 593, III, "d"; CP, arts. 29 e 121, § 2º, I e IV; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, Acórdão 1349973, 0004769-12.2019.8.07.0003, Rel. Humberto Ulhôa, 1ª Turma Criminal, j. 24.06.2021, DJe 03.07.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.609.248/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.348.388/RN, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 12.08.2025; TJDF, Acórdão 1650116, 0704635-52.2021.8.07.0009, Rel. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 07.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no HC 897.778/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006823-62.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEMAR NICOLAU NETTO, MAXWEL SILVA CORREIA, VINICIUS REIS DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: WANDERSON TOMAZ VALADARES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO WANDERSON TOMAZ VALADARES, RENATO MEDEIROS RICAS, DEIVID PIRES NOVAIS, SILVANA CORREA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

Nas razões recursais constantes em ID nº 8677025, o recorrente
Maxwel Silva Correia
suscita preliminar de nulidade do julgamento, ao argumento de que a prova testemunhal empregada p
ara a
condenação restou coletada exclusivamente na esfera policial, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88, c/c art. 155, CPP).

C
omo fundamento, al
e
ga que
apenas a testemunha preservada 1
estaria, em tese, na companhia da vítima no dia em que foi alvejada, apontando que sua ouvida foi coletada apenas na esfera policial
,
em descompasso com a previsão do art. 155, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

É de conhecimento notório que no processo penal, a condenação não pode ser pautada com base em provas amealhadas exclusivamente na esfera policial, sob pena de ofensa ao postulado do contraditório,
da
ampla defesa e
do
devido processo legal.

O art. 155 do diploma processual penal prevê exceções, estabelecendo que “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.”

T
odavia, nada obsta que o magistrado se utilize da prova inquisitorial para reforçar o seu convencimento sobre a autoria e materialidade do crime e desde que esta também esteja corroborada por provas out
r
as coletadas em juízo.

In casu
, verifico que a segunda opção pautou a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Explico.

Da simples análise do arcabouço probatório coletado em juízo, tem-se que consta lastro probatório de autoria delitiva que pende em face do recorrente
Maxwel Silva Correia,
dentre eles o depoimento do PC
Sérgio Cezário.

C
om base nesse raciocínio, havendo provas
carreadas
na esfera judicial que possam respaldar a convicção dos jurados e
amparar
o resultado do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, mostra-se inviável acolher a pretensão de nulidade em voga.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AMPARO EM ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOSIMETRIA. MÚLTIPLA QUALIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS EXCEDENTES COMO AGRAVANTE OU CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ATOS INFRACIONAIS. CONDUTA SOCIAL. INADEQUAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1.
Nos termos do artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal, e consoante jurisprudência dos tribunais, nula é a decisão proferida pelos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se a tese da acusação encontra respaldo em satisfatório suporte probatório, produzido tanto na fase de inquérito policial como em juízo, e ampara a presença das qualificadoras, não subsiste a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2. No caso de múltipla qualificação do crime praticado, o egrégio STJ firmou entendimento no sentido de apenas uma qualificadora ser utilizada para qualificar o tipo, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

3. Não é admissível o aumento da pena-base pela prática de atos infracionais, pois inidôneos para subsidiar a caracterização de maus antecedentes, personalidade desfavorável ou conduta social inadequada.

4. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(
TJDF
. Acórdão 1349973, 0004769-12.2019.8.07.0003, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/06/2021,
publicado no DJe: 03/07/2021
)”.

Isto posto, inexistindo nulidade a ser aferida no curso do procedimento,
REJEITO
a preliminar arguida, passando à análise da matéria de mérito.

MÉRITO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAXWEL SILVA CORREIA,
VIN
Í
CIUS REIS DOS SANTOS
e
J
OSEMAR NICOLAU NETTO
, em face da r. Sentença de fls.
858
/861-v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de C
ariacica
/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os no crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, impondo ao primeiro e ao terceiro, pena totalizada em 2
3
(vinte e três) anos de reclusão e ao segundo, sanção penal de
20
(
vinte
) anos de reclusão, penalidades a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Razões recursais do recorrente
Maxwel Silva Correia
em ID nº 8677025, sustentando a defesa que a decisão proferida pelos jurados está em descompasso com as provas dos autos.
Salienta
que a condenação está lastreada em testemunhas indiretas, que não presenciaram o suposto fato delitivo. Argumenta, outrossim, que apenas a testemunha preservada 1
estaria, em tese, na companhia da vítima no dia em que foi alvejada, apontando que sua ouvida foi coletada apenas na esfera policial.
R
equer,
diante disso,
a anulação d
o julgamento proferido pelo Plenário do Júri, com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, com submissão do réu a novo julgamento. Ao final, almeja a
revisão da dosimetria da pena, conduzindo-a ao patamar mínimo legal.

Razões recursais do réu
Vinícius Reis dos Santos
, em ID nº 10870534, em que o recorrente
pugna pela
revisão da dosimetria da pena, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social; circunstâncias do crime e comportamento da vítima, ao dispor que o julgador empregou elementos genéricos e próprios do tipo penal. Requer, desse modo, a condução da pena base ao patamar mínimo legal e, subsidiariamente, a revisão da fração de aumento, limitando-o em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Por fim,
postula
pelo direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade, reconhecendo a primazia do princípio da presunção de inocência.

Razões recursais do réu
Josemar Nicolau Netto
, em ID nº 12766935, em que igualmente postula pela revisão da dosimetria da pena, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e, subsidiariamente, pugna pela sua redução, limitando o aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº
13268304
, em que
pugna
pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº
15046115
, da lavra do Procurador de Justiça
Altamir Mendes de Moraes
, em que opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

Pois bem.

Os recursos de apelação sob análise fundam-se na hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que estabelece:

“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.

Ademais, dispõe o Enunciado nº 713, do Supremo Tribunal Federal, que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Dito isso,
no que pertine ao pedido de submissão dos réus a novo julgamento
, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberaram de forma completamente destoante dos elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.

Caso contrário, deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao Princípio da Soberania dos Veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Esse é o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça, consoantes arestos que ora colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Somente é cabível a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, se o veredito manifestamente contrariar as provas reunidas nos autos. Isso ocorre quando a conclusão dos jurados se mostra isolada, sem correspondência mínima com o acervo probatório. Se houver mais de uma versão plausível dos fatos, ambas amparadas por prova judicializada, deve prevalecer o juízo popular, em respeito à soberania dos vereditos assegurada pela Constituição Federal.

2.
Quanto ao testemunho indireto, o entendimento consolidado desta Corte é de que tal modalidade probatória não ostenta, isoladamente, força suficiente para embasar uma condenação penal. Todavia, não se configura condenação baseada exclusivamente em prova indireta quando esta figura apenas como um dos elementos que, em conjunto, alicerçam o decreto condenatório.

3. No caso concreto, verificou-se que a versão escolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas presenciais que relataram características físicas dos autores e da motocicleta usada no crime, bem como no depoimento judicial da testemunha protegida que narrou o planejamento e a execução do delito, além dos objetos apreendidos durante a persecução penal que corroboram a versão acusatória.

4.
A versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não há que se falar em condenação lastreada exclusivamente em testemunhas de ouvir dizer, uma vez que há um conjunto probatório apto a justificar a condenação dos réus.
A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso.

5.
Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos objetos apreendidos durante a persecução penal, que corroboram a versão acusatória.

6. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal estadual que considerou que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2.
O Tribunal estadual manteve a condenação com base na decisão do Tribunal do Júri, que considerou a prova dos autos suficiente para a condenação, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados, que condenou o réu, é manifestamente contrária à prova dos autos, o que justificaria a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de revaloração da prova ou dos dados explicitamente presentes na decisão recorrida, à luz da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

5.
A decisão dos jurados foi baseada em provas suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e dados obtidos de conversas em aplicativo de mensagens, que sustentam a tese de condenação.

6.
A soberania do veredicto do Tribunal do Júri é garantida pela Constituição Federal, sendo sua revisão possível apenas quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos
.

7. A alegação de nulidade por extravio de mídias não comprometeu o direito de defesa, pois a dialética em plenário se apoiou em outras provas, sem prejuízo ao devido processo legal.

8. A revaloração da prova, conforme pretendido pelo agravante, esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional que somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos.
2. A análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 /STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c";

CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 356.851/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016;

STJ, AgRg no AREsp 2.854.689/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 12/8/2025
)”.

Isto é, havendo lastro probatório mínimo colhido em juízo para a formação do veredicto emanado pelo júri popular, descabe a pretensão da defesa de submissão dos réus a novo julgamento.

Compulsando o caderno processual, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, ajusta-se à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida no decorrer da persecução penal, confirmando a materialidade e a autoria delitivas em face dos réus
Maxwel Silva Correia,
Vinícius Reis dos Santos

e
Josemar Nicolau Netto
,
no delito de homicídio qualificado
cometido em detrimento
do ofendido
Julio Cezar da Silva
.

Disseca a denúncia de fls. 02/03-v (ID nº
10868481
) os seguintes fatos:

“Consta do Inquérito Policial n° 038/2017, que no dia 24 de janeiro de 2017, por volta de 2lh20min, na Travessa São Jorge, em u
m
terreno baldio localizado no final do "beco São Jorge", no bairro Aparecida, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e co
m
a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando de armas de fogo, desferiram disparos contra a vítima JULIO CEZAR DA SILVA, vulgo "Juninho", provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo que segue em anexo a denúncia, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devida
m
ente apurado nos autos que no dia do crime, o den
u
nciado JOSEMAR, vulgo "Nego Josi", co
m
a intenção de atrair a v
í
tima JULIO, vulgo "Juninho", at
é
o local dos fatos, que encontravam-se todos os denunciados, combinou co
m
a referida v
í
ti
m
a uma venda de uma arma de fogo, sendo que a v
í
ti
m
a deveria ir at
é
o local para efetivar a co
m
pra.

Desse modo, a v
í
ti
m
a pegou carona co
m
u
m
conhecido e, chegar ao local dos fatos, o denunciado JOSEMAR, Nego Josi portando arma de fogo, arrastou a v
í
ti
m
a pela ca
misa
e, imediatamente, carregou-a ate o Beco São José, sendo acompanhado pelos demais denunciados, ora MAXWEL, também portando arma de fogo, e VIN
I
CIUS, vulgo "Babu". (f
L
s. 24/27, 44/45, 5 1/52 e 14 1/143).

Em ato contínuo, no referido beco, os denunciados começaram a efetuar diversos disparos contra a vítima, ocasionando a sua morte no local dos fatos (fls. 32/41)”.

Com base nisso, os recorrentes restaram denunciados no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima);
na forma do art. 29
, ambos do Código Penal.

Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, os acusados foram condenados nos
termos da denúncia, sendo imputado ao réu
Jos
emar Nicolau Netto

e
Maxwel Silva Correia

pena totalizada em 2
3
(vinte e
três
) anos de reclusão e
aplicada penalidade de
20
(
vinte
)
anos de reclusão em face do acusado
Vinícius Reis dos Santos
,
todas as serem cumpridas
em regime inicial fechado.

Cotejando as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal, reputo que a
materialidade delitiva
decorre do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 04/04-v; do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 07/08-v; dos Boletins de Atendimento de fls. 12/13; do Laudo de Local de Morte Violenta de fls. 36/44 e do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 228/237 (ID nº
10868481
)
.

De igual modo, quanto à
autoria dos crimes
, verifico que além da testemunha preservada 01 que prestou depoimento na esfera policial apontando os recorrentes como autores do homicídio, cuja motivação decorre de rivalidade concernente ao domínio do tráfico de drogas, outras provas testemunhais coletadas na fase administrativa e em juízo conduzem à convicção externada pelo corpo de jurados.

Ao reproduzir os fatos na esfera policial, a testemunha preservada 1 dispõe a dinâmica delitiva, relatando ter ouvido os disparos de arma de fogo e a condução do ofendido ao beco onde foi baleado e apontando os réus com responsáveis pelo homicídio (fls. 27/30 – ID nº
10868481
). Confira-se
:

“[...] QUE a vítima pediu para que o depoente o levasse para a rua da creche, local do crime; QUE perguntado se a vítima afirmou o que faria na rua da creche, respondeu que não; QUE a vítima apenas falou que “RESOLVER UM NEGÓCIO RAPIDINHO”; QUE quando chegaram ao local, a vítima desceu rapidamente da moto e pediu para que o declarante esperasse; QUE nesse momento aparecera três pessoas e arrastaram a vítima para o Beco; QUE perguntado quem seriam as três pessoas, respondeu são as pessoas conhecidas como NEGO JOSI, MAXWEL E VINÍCIUS BABU; QUE NEGO JOSI arrastou a vítima pela camisa e MAXWEL E VINICIUS BABU estavam logo atrás; QUE MAXWEL e NEGO JOSI estavam arma; (...)
QUE, nesse momento, MAXWEL aparou novamente e chamou o depoente; QUE o depoente ficou no mesmo canto parado; QUE passados alguns segundos o depoente ouviu cerca de 07 disparos de arma de fogo; QUE assim que ouviu os disparos ligou a moto e saiu do local; QUE o depoente esclare
ce
que não viu os autores matarem a vítima, apenas ouviu os disparos; QUE eles quando dispararam estavam dentro do Beco; QUE o depoente não tem dúvidas que NEGO JOSI, MAXWEL E VINÍCIUS BABU mataram a vítima;
QUE no Beco não tinha ninguém, apenas os autores e a vítima; [...]
QUE mostrada a fotografia ao depoente n° 6 o mesmo reconheceu com absoluta certeza como sendo a pessoa de MAXWEL, o qual foi qualificado nesta Unidade Policial corno sendo o nacional MAXWEL SILVA CORREIA
; [...] QUE após falar com FABIANO se dirigiu até a casa da vítima e contou todo o fato; QUE para a mãe da vítima contou todo o fato, inclusive falou que os autores foram NEGO JOSI, MAXWEL E VINICIUS BABU; (...)”.

Além dessa prova oral, a testemunha Simone da Silva, mãe da vítima, igualmente dispõe que seu filho teria sido atraído pelos réus em razão da oferta de venda de arma de fogo e,
com isso, caiu
em uma emboscada que resultou em sua morte.

Referida depoente prestou testemunho na esfera policial e em juízo, tendo nessa última oportunidade ratificado a narrativa fática reproduzida na Delegacia, constituindo arcabouço probatório válido para a condenação. Sobre o
crime
, relata:

“
QUE no dia do crime ouviu JUNINHO falar ao telefone co
m
NEGO JOSI por volta das nove horas da noite
; QUE te
m
certeza de que JUNINHO falava ao telefone co
m
NEGO JOSI pois ouviu JUNINHO chamá-lo pelo nome; QUE JUNINHO disse ao telefone "E AÍ JOSI, VIADO, JÁ CHEGOU? TO SUBINDO!"; QUE JUNINHO saiu de casa e
m
seguida;
QUE passados aproximadamente dez minutos, o amigo de JUNINHO de nome GIULMARLON, vulgo "BEBE", chegou na casa da depoente dizendo que deu uma carona para JUNINHO e que quando JUNINHO desceu o morro NEGO JOSI, BABU, MAXUEL e PIRRIL agarraram ele pelo pescoço e sa
í
ram puxando
;
QUE B
E
BE disse ainda que os quatro o chamara
m
para ir também e que iriam "testar a arma" mas JUNINHO disse para ele não descer não porque eles
es
t
ã
o de "maldade";

QUE BEBE disse a depoente que quando estava indo embora
ouviu os
tiros e decidiu ir a casa da depoente para contar tudo
; QUE quando ouviu isso desmaiou e não se recorda o que aconteceu depois; (...)” (depoimento de
Simone da Silva
na esfera policial – fls. 145/147 – ID nº
10868481
).

“
(...)
Que t
omou
conhec
i
mento do assass
in
ato, po
i
s urna pessoa que disse a depoente ter do
do
urna carona ao se
u
fi
l
ho
e levado
numa motocicleta at
é
o Centro Co
m
unitário, viu o
momento e que a vítima
desceu da
motocicleta
e foi abordado pelos denunciados; Que estes levaram a v
í
tim
a
para u
m
beco; Que o c
ondutor
da motocicleta pediu para que a soltassem; Que após alguns
instantes
, referida pessoa
ouviu disparos de arma
de fogo e saiu do local e foi
à
casa da depoente,
ocasião
em que relatou tudo o que
havia
acontecido,
conforme
acima descrito; Que segundo essa
pessoa
disse
à
de
poente
, além de J
osemar
, as pessoas de M
axsuel
e 'Babu" for
am
quem
pegaram
a v
í
tima e a levara
m
ao be
co
; Qu
e
a depoente conclui qu
e
a arma utilizada no assassinato do s
eu
filho - v
í
tima, seria a arma qu
e
o mesmo desejava comprar
; (...)

Que a
única
informação que
obteve
d
a
teste
m
unha presencia
l

foi a já
referida, da testemunha preservada, quanto a participação
dos acusados
, embora tenha ouvido de diversas pessoas que
o
s acusados tiveram
envolvimento
no
crime, inclusive com diversas denúncia enviadas para a polícia
; (...) que não recebeu nenhuma ameaça por parte de Maxsuel ou de seus familiares; que esclarece, ainda, que após os fatos uma pessoa que
traba
l
hava co
m

Maxsuel
no tráfico foi
à
casa da depoente e
disse que
não poderia ter duas pessoas diferentes traba
l
hando no tráfico e tal pessoa, nessa ocasião,
disse que teriam que matar o
filho da depoente; (...) (depoimento de
Simone da Silva
em juízo – fl. 55
5/55
6 – ID nº

10868481
)”.

O depoimento do PC Sérgio Cezário também subsidia a conclusão externada pelo Conselho de Sentença, refutando a alegação da defesa dos réus de julgamento contrário à prova dos autos. Assim expõe o policial sobre os fatos relatados na denúncia:

“
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que pelo que foi apurado a vítima estava no interior de sua casa quando recebeu uma ligação e saiu de casa na intenção de comprar uma arma de fogo no valor de R$1.5OO,OO;
Que recebeu tal ligação de "Nego Josi" dizendo que estaria na casa de "Pirriu"; Que, ainda, pelo que se apurou, a mãe da vítima tinha consciência de que o filho estava saindo de casa para comprar a arma de fogo;
Que tudo indica que "Nego Josi" era quem estaria negociando a arma para a vítima;

Que a vítima foi até o local combinado e no meio do caminho pegou uma carona com um conhecido em uma motocicleta; Que chegando ao local, JULIO CESAR “Juninho” desceu da motocicleta e foi em direção ao local combinado; Que pelo que se apurou, a vítima tão logo chegou ao local acabou sendo segurada, e os três acusados estavam no local; Que o condutor da motocicleta percebeu algo estranho e, logo em seguida, ouviu disparos de arma de fogo, ocasião em que se evadiu do local;

Que ainda se apurou que a ligação feita a vítima foi realizada através do telefone da pessoa de "Pirriu";
Que durante as investigações o depoente esteve no local dos fatos no busca da pessoa de "Pirriu"; (...)
Que a apuração, também, levou a conclusão de que os fatos se deram pelo envolvimento dos denunciados e da própria vítima no tráfico de drogas;
Que a vítima o tráfico da região conhecido corno "Biquinha" e havia disputa pelos pontos de venda de drogas no bairro Aparecida; Que esclarece, ainda, que quanto ao envolvimento de cada um dos denunciados, pode informar que "Babu" - o acusado VINÍCIUS -, além do envolvimento no presente fato, também está sendo indiciado por outro homicídio na região:
Que esclarece, ainda, que "Babu" também tem envolvimento em outra morte, também em razão de disputa de tráfico de dragas; Que MAXSUEL já foi vítima em outras ocasiões, também em decorrência pela disputa do tráfico de drogas;
Que se apurou, conforme já informado, que a participação dos acusados se deu na atração d
a
vítima ao local dos fatos com o propósito de uma compra de uma arma de fogo, revolver calibre 38 e chegando ao local, a mesma foi morta;
Que esclarece, ainda, que no inquérito que instruiu a presente denúncia, existem testemunhas preservadas, o que implica em certa dificuldade ao depoimento na maneira de esclarecer, sob pena do expor referidas testemunhas;
Que de forma geral, com certeza se concluiu que a participação dos denunciados no crime foi efetivamente demonstrada
; (...)”.

Sendo assim, concluo que são fartas as provas coletadas no curso da instrução criminal que demonstram serem os recorrentes os autores do crime imputado na denúncia, respaldando a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, que os condenou no delito de homicídio duplamente qualificado.

Dito isto, passo à apreciação do pedido subsidiário de redução da pena dos acusados.

O crime de homicídio qualificado estabelece penalidade abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o MM. Juiz incrementou a pena base dos réus através da mácula da
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
, empregando a seguinte fundamentação:

“CULPABILIDADE co
m
altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime, ajustando-o e planejando a forma de agir. O acusado, armado, atraiu a vítima ate o local dos fatos onde terceiras pessoas
já se encontravam também armadas
e foi executada mediante diversos disparos
de arma de fogo
assi
m
que chegou ao local. O acusado teve
oportunidade e tempo suficiente
para refletir sobre a gravidade de sua conduta e sobre suas consequências, no entanto escolheu seguir co
m
a conduta criminosa e executar a vítima. Não há qualquer mot
ivo
ético ou moral que justifique a conduta do acusado. A premeditação é clara e denota ser o fato
muito
mais grave. Assim, resta claro que
um agravamento
na dosimetria da pena base deve ser considerado. (...) CONDUTA SOCIAL é negativa. 0 acusado é apontado corno pessoa envolvida com facções criminosas do
tráfico
de entorpecente e outros crimes graves, sendo temido na r
egião; (...) As CIRCUNSTANCIAS FÁTICAS são graves e, portanto, amplamente: desfavoráveis. Consta nos autos que no dia dos fatos o acusado foi de encontro à vítima e ocultando a prévia intenção ho
m
icida, cha
m
ou a v
í
tima para comprar urna
arma
no local em que terceiras pessoas já estavam previamente ajustados e armados aguarda
ndo
. A v
í
ti
m
a acompanhou o acusado, que tamb
é
m estava no local dos fatos, o foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra a v
í
tima, onde sete
dos disparam atingiram-na e culminaram
em sua morte.
O
modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias -fática
s são realmente
graves, posto que denota
m
que o crime perp
e
trado foi realmente bastante violento e brutal, co
m
contornos de execução sumária.
(...)”.

Ao contrário do que sustentado pela defesa, verifico que a fundamentação utilizada pelo julgador vai ao encontro com a exigência prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que tange à culpabilidade, fica evidente da ação dos agentes a premeditação prévia e a ação calculada com o fim de ceifar a vida da vítima. Referida particularidade, em que a artimanha dos agentes ultrapassou a mera execução, sendo arquitetado o
modus operandi
na tentativa de atrair o ofendido ao local em que seria executado, conduz à reprovabilidade da conduta e enseja a majoração da pena-base.

Não se trata de considerar a gravidade abstrata do crime e incorrer em
bis in idem
como quer fazer crer a defesa, mas em considerar o modo de agir calculista e premeditado dos acusados, isto é, a gravidade concreta dos fatos por eles cometidos e proporcionalmente apurar a pena adequada à reprovação do delito.

Recentemente, a Corte Superior reconheceu a validade de empregar a premeditação como fundamento para a exasperação da pena base, firmando o Tema Repetitivo nº 1318, que assim estabelece:

“
A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal
, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2.
A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto
”.

Igualmente, não verifico mácula na valoração negativa da conduta social dos réus.

Das provas carreadas no decorrer da instrução criminal, foi possível apurar que os recorrentes são envolvidos com o delito de tráfico de drogas e que o homicídio foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico. Dessa forma, reputo que a conduta dos apelantes no âmbito social não se revela favorável, merecendo a pena incremento nos termos em que procedido na sentença impugnada.

Sobre o tema:

“Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Qualificadoras. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade.

1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – declarações de testemunha sigilosa que soube da autoria do crime por meio de um de seus autores corroboradas pelas declarações de outro coautor, de que o acusado Raimundo Nonato Paiva, motivado por disputa por ponto de venda de drogas, forneceu arma de fogo e ordenou aos outros coautores que matassem a vítima, - firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2 - A premeditação do crime os réus planejaram a morte da vítima e, após armarem-se, foram ao local onde ela estava e efetuaram disparos na vítima, à longa distância, em verdadeiro ato de execução sumária, na presença de duas pessoas - levam à maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade.

3 - O crime, cometido em concurso de pessoas, em que cada um desempenha um papel relevante no sucesso da empreitada criminosa, justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.

4 -
O fato de o agente integrar grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas denota conduta social desajustada.
(...)

(
TJDF.
Acórdão 1650116, 0704635-52.2021.8.07.0009, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/12/2022,
publicado no DJe: 19/12/2022
)”.

Quanto às circunstâncias do crime,
observo
que a ação empreendida pelos agentes, com condução do réu a um beco na região para sua execução, além do proferimento de vários disparos de arma de fogo – aproximadamente sete – revelam
desvalor pela vida humana, conduzindo ao devido incremento da sanção penal. Para além da valoração conferida ordinariamente pelo legislador aos condenados pelo crime
de homicídio
, a ação dos agentes, pelo modo de execução e em razão do número de disparos de arma de fogo
proferidos
em face do ofendido, atuando imbuídos no intento de ceifar sua vida, extrapolam a reprovabilidade normal do crime e justificam a majoração da pena base.

Desse modo, restando 03 (três) circunstâncias judiciais negativadas com emprego de fundamentação válida,
subjaz que o arbitramento da pena base dos acusados em 20 (vinte) anos de reclusão se revela proporcional, não merecendo neste aspecto, retoques a r. sentença.

C
umpre enfatizar que a fixação da dosimetria da pena não está adstrita a valores matemáticos, de modo que o julgador, no âmbito do seu livre convencimento motivado, pode exasperar a sanção pela mácula de apenas um vetor em patamar acima de 1/8 (um oitavo), se calculada com base no número de circunstâncias judiciais (art. 59, CP) a serem avaliadas.

Reiterados os julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. ART. 121, §2º, INCISOS I E III, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 29, "CAPUT" E DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. PRECEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL AO CASO. NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS, CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E MOTIVOS DESABONADORES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto

(AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). (...) (
STJ.
AgRg no HC n. 897.778/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025
)”.

Nesse prisma, constato que a fundamentação despendida pelo juiz além de autorizar a exasperação da pena base, demonstra a proporcionalidade da reprimenda imposta aos apelantes, dado a reprovabilidade de suas condutas e o grau de premeditação da ação delitiva. Em vista disso, preservo a dosimetria de pena dos réus nos exatos termos em que fixada na sentença impugnada.

De mais a mais, não merece acolhida o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu
Vinícius Reis dos Santos

(
ID nº 10870534).

Digo isso porque, além da pena aplicada ao acusado, arbitrada em 20 (vinte) anos de reclusão, assenta o Tribunal Superior que permanecendo o réu preso ao longo da instrução criminal, não justifica a sua soltura após a condenação.

Nesse caminhar e reputando a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública (envolvimento dos réus com o tráfico de drogas) e com o fim de assegurar a devida aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva do acusado.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
preservando integralmente
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 3 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)